Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).
II – “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.” – Súmula 332 do STJ.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.